Tribunal: TJBA
Processo: 0000239-45.2009.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000239-45.2009.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SUZART FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO
(ART. 121,
§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II
, CP). RECURSO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
OU PARA A TENTATIVA DO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, O MEIO EMPREGADO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA
INDIC
AM O
ANIMUS NECANDI
.
O
MOTIVO DO CRIME NÃO CONFIGURA RELEVANTE VALOR MORAL.
RÉU QUE PRATICOU O CRIME EM DECORRÊNCIA DE A EX-COMPANHEIRA ESTAR NAMORANDO COM A VÍTIMA.
AFASTADA A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO.
REAVALIAÇÃO
DA
DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. CONDUTA SOCIAL REPUTADA COMO CONTRAPRODUCENTE EM RAZÃO DE FURTOS E BRIGAS. IMPOSSIBILIDADE DE USAR O COMETIMENTO DE CRIMES
PARA AVALIAR A CONDUTA SOCIAL. PERFIL DE BRIGA NÃO DEMONSTRADO. MANTIDAS A VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME
VERIFICADAS EM RAZÃO DE PARALISIA NO ROSTO DA VÍTIMA. COM O RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, A PENA-BASE DEVERIA SER ARBITRADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EM 15 ANOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
3ª FASE. PATAMAR DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. 1/3. RÉU QUE PERCORREU TODO
ITER CRIMINIS
.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I - CASO EM EXAME

1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Canavieiras/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
0000239-45.2009.8.05.0043
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, especificou que o Conselho de Sentença reconheceu o cometimento, pelo réu, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido na modalidade tentada), aplicando, por essa razão, a pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2. De acordo com a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2009, por volta das 17:00 horas, no Mercado Gabriel, o recorrente surpreendeu a vítima Jean Carlos Lisboa Santos, enquanto esta trabalhava no local, desferindo-lhe diversas facadas em seu corpo, atingindo-a na cabeça, no braço e no abdômen.

3. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 11/03/2015 (id. 71115463), o Ministério Público postulou a condenação do réu, prevalecendo a imputação da conduta prevista no artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP. Finda a sessão, foi proferida sentença, ficando o réu condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A presente apelação interposta pelo Réu tem como questão nuclear o pedido de desclassificação para o crime de lesões corporais e, subsidiariamente, o pleito de reconhecimento do homicídio privilegiado, bem como o redimensionamento da dosimetria, a fim de que seja modificada a pena-base para o mínimo legal e aplicada a causa de diminuição referente à

tentativa em seu patamar máximo.

III- RAZÕES DE DECIDIR

5. No que concerne à autoria e materialidade, não há qualquer irresignação.

6. O réu, munido de uma faca, foi até o mercado onde a vítima trabalhava e desferiu mais de um golpe nela, atingindo-a na cabeça e no abdómen. Não satisfeito, o acusado continuou a persegui-la, somente não dando mais golpes porque fora impedido. Assim, levando em consideração que os golpes de faca foram em regiões letais e que o réu tinha intenção de dar continuidade nos ataques, é natural que o Conselho de Sentença entenda que a intenção era de matar, e não, apenas, de lesionar. Conforme os relatos prestados em juízo, as lesões suportadas pela vítima, as circunstâncias do fato e o meio empregado indicam o
animus necandi,
dando suporte à condenação pela tentativa de homicídio.

7. O réu e a Sra. Genisse Paula Gomes dos Santos não estavam se relacionando mais. Assim, ao contrário do que o acusado relatou, a vítima não estava tendo um caso com a companheira daquele, mas, sim, namorando com uma pessoa solteira, de modo que não há que se falar em relevante valor moral, apto a justificar a redução da reprovabilidade da conduta do réu. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

8. Dosimetria Na situação examinada, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao realizar a dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade nos seguintes termos: “
O ato praticado pelo réu foi extremamente reprovável e demonstrou um enorme desvalor para com a vida humana, tendo consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível atuar de maneira diversa
”. Consoante se observa da sentença objurgada, o Juiz Presidente não apresentou qualquer fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade, utilizando, apenas, uma afirmação genérica e sem qualquer contextualização com o fato.

9. Além de valorar negativamente a culpabilidade, o Juiz Presidente reputou como negativa, também, a circunstância judicial referente à conduta social do Acusado, assim o fazendo sob o seguinte argumento: “
É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). As provas produzidas indicam que o acusado possui conduta social desviada, visto que costumava se envolver em brigas e em furtos, conforme seu interrogatório em juízo
”. O Magistrado
a quo
, ao valorar negativamente a conduta social do Recorrente sob o fundamento de que este se envolvia em furtos, acabou por realizar indevida interseção entre as circunstâncias judicias da conduta social e dos antecedentes. O Juiz Presidente também fundamentou a avaliação da conduta social do réu em seu envolvimento em brigas, circunstância que não ficou demonstrada nos autos.

10. Quanto ao motivo do crime, o Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio fora qualificado pelo motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. Sendo esta última circunstância utilizada para qualificar o crime de homicídio, o motivo torpe funcionou como circunstância judicial, de modo que o motivo do crime fora valorado negativamente. Existentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio –
no caso
sub examine
,
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

- é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como qualificadora.

11. Quanto às consequências do crime, fora bem fundamentada a razão para valorá-la negativamente, uma vez que a vítima ficou com uma paralisia facial.

12. No caso dos autos, utiliza-se a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima para calcular a pena-base. Busca-se um critério objetivo para encontrar o índice valorativo correspondente a cada circunstância judicial, tendo como parâmetro a pena do crime cominada em abstrato e, subtraindo a pena mínima da máxima, dividindo o valor pelo número de circunstâncias judiciais. Como fora reconhecido o cometimento de homicídio qualificado, cuja pena mínima é 12 (doze) anos e a máxima 30 (trinta) anos, o
quantum
de exasperação para cada circunstância judicial, utilizando o cálculo supracitado, é de 2 (dois) anos. Nesse contexto, sendo valorada negativamente duas circunstâncias judiciais, deveria a pena-base ser fixada em 16 (dezesseis) anos, porém, mantenho-a em 15 (quinze) anos de reclusão em decorrência da vedação ao
reformatio in pejus
.

13. Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, como é cediço, sua modulação é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena.

14. Na situação em apreço, o
iter criminis
se aproximou da consumação do delito, a ensejar a redução da pena em sua fração mínima. Como ficou bem delimitado nos autos, o réu desferiu vários golpes de faca contra a vítima, tendo um deles atingido a cabeça. Assim, mantenho o patamar de 1/3, ficando a pena definitiva, portanto, em 10 (dez) anos de reclusão.

15. Mantida a pena definitiva fixada na sentença.

16. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

IV - DISPOSITIVO

1
7
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000239-45.2009.8.05.0043
,
em que figuram como apelante

NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça